Tribunal: STF
Processo: ARE 1042578
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Auditores Fiscais da Receita do Distrito Federal. Atividade de risco não configurada. Aposentadoria especial. Requisito não preenchido. 4. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.